Tribunal: TJMT
Processo: 0001050-80.2013.8.11.0048
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001050-80.2013.8.11.0048
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO FRANCISCO RAMOS (RECORRENTE), MARCELO FRANCISCO RAMOS - CPF: 708.314.991-76 (RECORRENTE), ANTONIO CANAVERDE DE SOUZA - CPF: 865.938.111-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASFIXIA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E RESISTÊNCIA - PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA O CRIME CONEXO – NULIDADE DA SENTENÇA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS -
RESISTÊNCIA
–
CRIME CONEXO - APURAÇÃO CONJUNTA -
JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os indícios de materialidade e autoria,
“e tratando-se de delito
conexo
a crime doloso contra a vida, a competência para julgamento é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência.”
(TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001050-80.2013.8.11.0048 - COMARCA DE JUSCIMEIRA

RECORRENTE:

MARCELO FRANCISCO RAMOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO FRANCISCO RAMOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJe NU 0001050-80.2013.8.11.0048 Cód. 22989), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [asfixia e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e resistência - art. 121, § 2º, III e IV, e art. 329, ambos do CP - (fls.

784/789 - ID 195351761).

O recorrente sustenta que não há
“embasamento mínimo para arrimar a materialidade e indícios de sua autoria”
da resistência.

Pede o provimento para que seja
“anulada a sentença de pronúncia”
(fls. 828/832 - ID 195351782).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 835/837 - ID 195351784).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 838/839 - ID 195351785).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Réu pronunciado por tentativa de homicídio duplamente qualificado e resistência. Irresignação defensiva. Arguição de nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão devidamente fundamentada. A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e sua fundamentação limita-se à verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato delituoso, evitando-se o aprofundamento na análise da prova, conforme dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos. Requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal plenamente configurados. Havendo infração penal conexa descrita na peça acusatória, deve o magistrado, ao pronunciar o réu por crime doloso contra a vida, submeter seu julgamento ao Tribunal do Júri, sem proceder a qualquer análise de mérito quanto ao crime conexo. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 196807178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º fato

Na madrugada de 02 de novembro de 2013, por volta de 04h40min, na Rua Tamandaré, n 2330, bairro Limeira, nesta cidade e comarca de Juscimerira/MT, Marcelo Francisco da Silva, imbuído de inequívoco animus necandi, mediante emprego de asfixia mecânica (enforcamento) e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Antonio Acanaverde de Souza, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

2º fato

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado Marcelo Francisco da Silva se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário cometente para executá-lo.

Ex positis, e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Pùblico do Estado de Mato Grosso denúncia Marcelo Francisco da Silva, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, III e IV, c/c art, 14, II, ambos do Código Penal e artigo 329, do mesmo estatuto [...]”

(Daniel Carvalho Mariano, promotor de Justiça - ID 195351748)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“2.1. A materialidade decorre do auto de exame de corpo de delito complementar lesão corporal – A (f. 47); mapa topográfico para localização de lesões (f. 48); termos de depoimentos dos policiais (f. 10/13); termos de depoimento da vítima (f. 14/15) e interrogatório do investigado (sede policial f. 19/21). 2.2.

Os indícios de autoria delitiva se extraem das testemunhas ouvidas nos autos, onde ficou demonstrado, de modo suficiente para o momento, o animus necandi, bem como pelo interrogatório do investigado (f. 19/21). 2.3. Ademais, não se pode olvidar que nesta fase processual está sendo analisado o mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária a existência da mesma certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. É, aliás, o que decorre do disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, do seguinte teor: [...]

Caberá, pois, de acordo com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri pronunciar-se sobre a existência ou não da certeza necessária para a condenação. Assim, tenho que a infração penal descrita na denúncia não pode ser objeto de um juízo de absolvição, impronúncia ou mesmo desclassificação neste momento processual, considerando que tais alegações merecem sucumbir diante de qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à eliminação da vida humana.

Não se pode olvidar, ainda, que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. 2.4.

Das Qualificadoras De outro norte, narra a denúncia que a(o)(s) ré(u)(s) praticou(aram) o crime utilizando-se de uso de asfixia e Dos depoimentos das testemunhas durante a fase policial/instrutória se pode extrair, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri. A vítima relatou o seguinte [...]

Assim, sendo os documentos constantes nos autos, a vítima constava com 68 anos de idade, existindo indícios da superioridade de força comparado a vítima idosa, de modo objetivo, indícios que conduzem à incidência das mencionadas qualificadoras, o que é suficiente para levar a discussão ao crivo do Júri. Logo, é de todo sabido que somente em situações excepcionais, segundo doutrina e jurisprudência amplamente majoritárias, pode o juiz afastar qualificadora ou causa de aumento específica constante da denúncia. No caso, as qualificadoras não são manifestamente descabidas para que sejam, liminarmente, excluídas pelo Juízo da pronúncia. Anoto que nesse sentido inclusive decidiram os Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (RT 497/403 e RHC 492, 5ª. Turma, DJU 30.4.90, p. 3530). [...]

Portanto, reputo analisados os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal, seguindo a orientação da Egrégia Corte de Justiça deste Estado, que entende “extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados” (RT 521/439). De igual modo, quanto ao delito conexo (resistência), o contexto dos autos faz com que a aferição do realmente ocorrido deva ser efetivada pelo Conselho de Sentença, partindo-se da análise quanto ao que foi coligido ao longo do feito, eis que há indícios de autoria e materialidade do mencionado crime. Desta forma, impõe-se a pronúncia do acusado também neste aspecto. [...]

3. DISPOSITIVO 3.1. ISTO POSTO, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo totalmente procedente a denúncia inicialmente ofertada para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar a(o)(s) ré(u)(s) MARCELO FRANCISCO DA SILVA, qualificado(s) nos autos, imputando-lhe(s) a prática do crime previsto artigo 121, § 2º, inciso III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificulta a defesa da vítima), c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 329, caput, do mesmo Estatuto, com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 8.072/90, determinando que seja(m) ele(a)(s) submetido(a)(s) a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca. [...]”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - fls. 784/789 - ID 195351761).

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Antonio Canaverde de Souza, vítima (ID. 195351748 – fls. 271/273), Lindomar Paes de Barros, policial militar (ID. 195351748 – fls. 263/265), Silvio Belém Ramos, policial militar (ID. 195351748 – fls. 267/269), Leonete Ribeiro de Souza, testemunha (D. 195351748 – fls. 302), e o interrogatório de MARCELO FRANCISCO RAMOS, recorrente (ID. 195351748 – fls. 281/285).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Antônio Canaverde de Souza, Lindomar Paes de Barros, Silvio Belém Ramos, Leonete Ribeiro de Souza e policial militar (ID. 195351748 – fls. 383/387). O apelante não foi ouvido, em Juízo, por ter sido decretado a sua revelia, visto que não compareceu à audiência instrutória, embora devidamente intimado (ID. 195351748 – fls. 448/449).

Dito isso, vejamos.

A materialidade delitiva está demonstrada no Auto de Resistência (ID. 195351748 – fls. 289), subscrito por agentes policiais [Lindomar Paes de Barros e Silvio Belém Ramos], o qual não sofreu qualquer impugnação.

Verifica-se pelas declarações dos policiais militares Lindomar Paes de Barros e Silvio Belém Ramos que, ao chegarem na residência de Antônio Canaverde de Souza, encontraram o recorrente, em cima da vítima, enforcando-o. Durante a contenção, o recorrente teria reagido “
com socos e chutes”
, motivo pelo qual foi necessário o uso moderado de força (ID 195351748), a evidenciar que teria ocorrido no mesmo contexto fático da tentativa de homicídio contra a vítima, por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo a atrair conexão.

Presentes os indícios e a materialidade da resistência no ato de prisão em flagrante de tentativa de homicídio, a pronúncia deve ser conservada para julgamento pelo Tribunal do Júri, (TJMT, N.U 0000648-74.2017.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022), à luz do art. 78, I, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024